Tribunal: TJSP
Processo: 2206998-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato – Decisão que determinou o ônus do custeio dos honorários periciais à instituição financeira – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade de que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato – Decisão que determinou o ônus do custeio dos honorários periciais à instituição financeira – Irresignação – Cabimento do recurso de agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Necessidade de que a questão esteja pacificada antes da prolação da sentença, evitando-se, em caso de sua reforma, a reversão da marcha processual à fase instrutória para posterior produção de novo julgamento – Precedente jurisprudencial desta Corte – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO DA PROVA – A antecipação da remuneração do experto cabe, consoante o disposto no art. 95 do CPC/2015, àquele que requereu a produção da perícia ou, quando determinada de ofício pelo magistrado, a ambas as partes, de forma rateada – Prova pericial requerida pela autora, ora agravada – Inteligência do art. 95 do CPC/2015 – Despesa, contudo, que será suportada pelo Estado, devido à assistência jurídica integral e gratuita de que a autora é beneficiária - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206998-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S/A, é agravada APARECIDA VIANA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1008694-78.2019.8.26.0032
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2206998-68.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA: APARECIDA VIANA MOREIRA
VOTO N. 10647
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Nulidade de Contrato Decisão que determinou o ônus do
custeio dos honorários periciais à instituição financeira
Irresignação
Cabimento do recurso de agravo de
instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do
art. 1.015 do CPC/2015, adotada pelo RESP n. 1.696.396,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos Necessidade de
que a questão esteja pacificada antes da prolação da
sentença, evitando-se, em caso de sua reforma, a reversão da
marcha processual à fase instrutória para posterior produção
de novo julgamento
Precedente jurisprudencial desta
Corte
HONORÁRIOS PERICIAIS
CUSTEIO DA
PROVA A antecipação da remuneração do experto cabe,
consoante o disposto no art. 95 do CPC/2015, àquele que
requereu a produção da perícia ou, quando determinada de
ofício pelo magistrado, a ambas as partes, de forma rateada
Prova pericial requerida pela autora, ora agravada

Inteligência do art. 95 do CPC/2015 Despesa, contudo,
que será suportada pelo Estado, devido à assistência jurídica
integral e gratuita de que a autora é beneficiária - Decisão
reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A. com a finalidade de modificação da r. decisão de fls. 154/156 dos
autos originários que, em sede de ação declaratória de nulidade de contrato de
crédito consignado, deferiu a produção de prova pericial requerida pela autora, ora
agravada, e determinou que o banco réu arcasse com os honorários periciais.
Inconformado, recorre o banco requerido, alegando, em síntese,
que: (i) não requereu a prova pericial, tampouco é o único interessado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devendo ser compelido a arcar com o ônus da antecipação dos honorários; (ii) “a
inversão do ônus da prova é regra de julgamento e não de instrução processual”.
Liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo.
Efeito suspensivo deferido, nos termos do despacho de fls.
234/236.
Contraminuta às fls. 240/241.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato
promovida por APARECIDA VIANA MOREIRA em face de BANCO ITAU
CONSIGNADO S.A.
Narra a autora , em síntese, que ao examinar os extratos de sua
conta corrente/poupança, a qual é utilizada para o recebimento de aposentadoria,
verificou o desconto mensal de R$413,45, relativo a um contrato de financiamento
no valor de R$15.189,20, o qual aduz não ter contratado, autorizado, nem sequer
recebido o valor financiado.
A seguir, o réu, ora agravante, apresentou contestação (fls.
87/96), ao que se seguiu réplica da autora (fls. 138/142), ocasião em que a ora
agravada requereu o deferimento de perícia grafotécnica.
A celeuma posta nos autos cinge-se, portanto, à inexistência de
contrato firmado entre as partes, porquanto a autora assevera não ter assinado o
contrato de crédito consignado emitido pelo réu.
Nesse diapasão, o ilustre magistrado, às fls. 154/156, tendo em
vista a controvérsia acerca da regularidade da contratação, acolheu o pedido da
demandante e determinou a realização de perícia grafotécnica para aferir a
idoneidade material do instrumento do contrato, atribuindo o ônus do custeio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Banco Itaú.
Contra tal decisão se insurge o agravante.
Pois bem. De pronto, há que se fazer um parêntese destinado à
análise da admissibilidade do presente recurso, socorrendo-se, para tanto, das
brilhantes ponderações consignadas no v. acórdão da lavra do Excelentíssimo
Desembargador Álvaro Torres Júnior, componente da ilustre 20a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, exarado no Agravo de Instrumento n.
2168944-38.2017.8.26.0000, cujo trecho de maior interesse segue colacionado:
“A decisão que atribuiu a responsabilidade de adiantamento do
custeio da prova pericial não está de fato elencada no rol do artigo
supramencionado.
Ocorre que, dada a consequência prática possível e indesejada de
não realização da prova em razão da controvérsia que, se acolhida em eventual
recurso de apelação, levará ao retorno à fase instrutória, além do evidente prejuízo
infringido sobre o julgamento do mérito da ação, tem lugar o excepcional socorro à
interpretação extensiva da norma, no sentido de se admitir que tal decisão seja
desafiada por agravo de instrumento.
Ao analisar a viabilidade da interposição de agravo de instrumento
contra decisões relativas a alegações de incompetência do juízo, a 4a Turma do STJ
aplicou interpretação extensiva ao inciso III do art. 1.015 (rejeição da alegação de
convenção de arbitragem) para reconhecer o cabimento do recurso (cf. REsp. no
1.679.909, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14-11-2017).
O relator ressaltou que o caso então analisado (competência)
possuía a mesma ratio da hipótese legalmente prevista (arbitragem), que seria
permitir que o juízo natural e adequado julgue a demanda.
Mutatis mutandis, mesma correlação lógica aqui se aplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dispõe o art. 1.015:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: (...)
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;”
A responsabilidade sobre o adiantamento do custeio da prova não
se confunde com a redistribuição do ônus da prova, mas justifica a interpretação
extensiva do dispositivo o mesmo cuidado do legislador quanto à atribuição de
maior estabilidade à distribuição do ônus probatório. Daí a possibilidade, no caso, de
se manejar agravo de instrumento.
É preciso observar ainda, em prestígio à primazia da resolução de
mérito e à celeridade processual (cf. art. 4o do CPC/2015), que tal questão esteja
pacificada antes da prolação da sentença, evitando-se, em caso de sua reforma, a
reversão da marcha processual à fase instrutória para posterior produção de novo
julgamento.
Fica rejeitada, portanto, a preliminar de não conhecimento do
recurso” (original sem ênfase).
Como se vê, os argumentos expendidos com a finalidade de
demonstrar o cabimento do agravo de instrumento à espécie, assentados na
necessidade de se evitar o retrocesso processual, causador de prejuízo às partes, à
duração razoável do processo e ao próprio Poder Judiciário, amoldam-se
perfeitamente à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015,
consagrada no RESP n. 1.696.396, julgado sob rito dos recursos repetitivos.
A seguir, a ementa do indigitado aresto, da lavra da insigne
Ministra Nancy Andrighi:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação

extensiva,

analógica

ou
exemplificativa, a fim de admitir a interposição de
agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que verse sobre hipóteses não expressamente previstas
nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao
restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento
do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o
legislador salvaguardar apenas as 'situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em
eventual recurso de apelação'. 3- A enunciação, em
rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na
esteira da majoritária doutrina e jurisprudência,
insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que o referido rol seria absolutamente taxativo e
que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de
que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas,
mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em sintonia
com as normas fundamentais do processo civil, seja
porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação
extensiva
ou
da
analogia
pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do
art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo,
por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73
e que fora conscientemente modificado pelo legislador
do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário,
nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que
confiaram
na
absoluta
taxatividade

serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, pois somente haverá preclusão
quando o recurso eventualmente interposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
8
parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento
em parte ao recurso especial para determinar ao
TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade,

conheça

e

dê
regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se
refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o
acerto do acórdão recorrido em não examinar à
questão do valor atribuído à causa que não se
reveste, no particular, de urgência que justifique o seu
reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e
parcialmente provido” (STJ, RESP. n. 1.696.396, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julg. em 05/12/2018).
Por ser ainda mais elucidativo, na medida em que enaltece a
natureza evolutiva do processo, apontando para que certas questões sejam
examinadas imediatamente, de modo a evitar a retomada de atos processuais, eis o
seguinte excerto extraído do aludido julgado:
“De outro lado, a questão da urgência e da
inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de
apelação deve ser
examinada também
sob a
perspectiva de que o processo não pode e não deve ser
um instrumento de retrocesso na pacificação dos
conflitos. Está na raiz etimológica de 'processo',
derivada do latim 'procedere', que se trata de palavra
ligada a ideia de percurso e que significa caminhar
para frente ou marchar para frente. Se processo fosse
marcha à ré, não se trataria de processo, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
9
retrocesso e essa constatação, apesar de parecer
pueril, está intimamente ligada a ideia de urgência no
reexame
de
determinadas
questões.
De
fato,
justamente para evitar as idas e as vindas, as
evoluções e as involuções, bem como para que o
veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o
retrocesso, há que se ter em mente que questões que,
se porventura modificadas, impliquem regresso para o
refazimento de uma parcela significativa de atos
processuais deverão ser igualmente examináveis desde
logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas
futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso
de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria
infrutífero”.
Ora, uma vez perfeitamente demonstrado o cabimento do agravo
de instrumento à espécie, passa-se a examinar a quem incumbe o custeio da prova
pericial.
Nesse aspecto, importante salientar que a questão relativa ao
ônus da prova não interfere na responsabilidade pelo adiantamento dos honorários
periciais. Em outros termos, as regras do ônus da prova não se mesclam com as
regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do experto,
consoante o disposto no art. 95 do CPC/2015, àquele que requereu a produção da
perícia ou, quando determinada de ofício pelo magistrado, a ambas as partes, de
forma rateada.
Sobre o tema, esta Egrégia Casa e o Tribunal da Cidadania já
decidiram:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
10
HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE
PAGAMENTO
À
PARTE
CONTRÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no
sentido de que inversão do ônus probatório não
acarreta a obrigação de suportar as despesas com a
perícia, implicando, tão somente, que a parte
requerida arque com as consequências jurídicas
decorrentes da não produção da prova. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AgRg
no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4.a
T., j. em 07/04/2015, DJe 29/04/2015);
“Agravo de instrumento
Decisão interlocutória que
no curso de ação revisional determinou a produção
de prova pericial contábil, impondo ao réu a
responsabilidade pelo aditamento das verbas com o
perito
Inteligência dos arts. 82 e 95 do Código de
Processo Civil
Ônus da parte que requereu a
produção da perícia Inversão do ônus da prova não
modifica regra de remuneração do perito
Art. 6.o
do Código do Consumidor
Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça
Recurso provido” (TJSP, Agravo
de
Instrumento
n.
2150987-24.2017.8.26.0000,
Relator César Peixoto, 38a Câmara de Direito Privado,
Julgamento em 17/10/2017).
Desse modo, com razão o agravante ao pleitear que o custeio da
prova, à luz do art. 95, caput, do CPC, constitua encargo da autora, pois foi ela
quem pleiteou a perícia, conforme exordial de fls. 16 e petição de fls. 142.
Em suma, tendo a agravada requerido expressamente a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206998-68.2020.8.26.0000 -Voto no
11
pericial por duas ocasiões, deferida pelo ínclito Julgador singular, impõe-se a
modificação da r. decisão guerreada, reconhecendo-se ser dela a obrigação de arcar
com a antecipação dos honorários periciais, suportando o agravante, tão-somente,
as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova.
Todavia, sendo a recorrida beneficiária da justiça gratuita (fls. 50),
entende-se que a aludida despesa deverá ser enfrentada pelo Estado, pois, segundo
o art. 5o, LXXIV, da CF/88, este prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos, frisando-se que os honorários periciais
estão elencados no rol de isenções compreendidas pela assistência judiciária,
conforme art. 98, § 1o, inciso VI, do CPC/2015.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica